Tribunal: STF
Processo: Rcl 94189
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Alice Dionísio de Campos contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n. 1003550-63.2024.8.26.0157, em demanda movida contra o Município de Cubatão e a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão.

A reclamante sustenta que o acórdão reclamado, ao manter a improcedência do pedido formulado na origem, teria violado a autoridade de precedentes desta Suprema Corte, especialmente o RE 459.188/SP, o RE 214.852/SP, o RE 1.338.740 AgR/DF, o ARE 1.014.902 AgR/SP, o ARE 917.666 AgR/PR, o ARE 896.743 AgR/MG e o RE 717.701 ED/PR. 

A reclamante defende que, para fins de cálculo da aposentadoria proporcional de professores, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determina a utilização, como parâmetro, do tempo exigido para a aposentadoria integral dos profissionais do magistério. Sustenta, assim, que o cálculo dos proventos deveria considerar o divisor de 25 anos, e não o de 30 anos, o que elevaria o percentual de proporcionalidade de 47,2146% para 56,6575%, conforme tabela apresentada na inicial.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A decisão reclamada já transitou em julgado em razão do não conhecimento do agravo interposto perante o órgão reclamado (eDoc. 2).

Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente